Tribunal: TJDFT
Processo: 0001087-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO EM UTI. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBITO DO PACIENTE. INTERESSE DE AGIR DOS HERDEIROS. ASTREINTES FIXADAS. MULTA DEVIDA DESDE O DESCUMPRIMENTO ATÉ O ÓBITO DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurgem-se os recorrentes contra sentença que julgou improcedente a condenação do recorrido ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar que havia determinado a internação do paciente em UTI.
2. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação: Os recorrentes se insurgem contra sentença que julgou improcedente o pedido para execução de astreintes. Cumpre salientar que a discordância dos recorrentes em relação aos fundamentos da sentença de improcedência é matéria de mérito, e não se confunde com ausência de fundamentação. Dessa forma, não há nulidade, pois a sentença encontra-se fundamentada. Se os fundamentos estão ou não em conformidade com o ordenamento jurídico é questão de mérito. Preliminar rejeitada.
3. Diante do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência para internação do paciente em UTI, no dia 27/01/2018, a partir do descumprimento do prazo de 12 horas para internação do paciente em UTI, incidiu a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).
4. Em 28/01/2018, a multa diária fixada foi majorada para R$ 20.000,00 (ID 5738961), sendo o DF devidamente intimado da referida decisão no mesmo dia às 20h43 (ID 5738984). Dessa forma, nos dias 29/01, 30/01 e 31/01 incidiu a multa diária de 20.000,00 (vinte mil reais), perfazendo o total de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais).
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para condenar o Distrito Federal ao pagamento das astreintes no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) diante do descumprimento da obrigação de fazer. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.